Tribunal: TJDFT
Processo: 0748948-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748948-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEGNER GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente WEGNER GONÇALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em 14/08/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Aponta que a audiência foi marcada para 29/01/2025, configurando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa e, consequentemente, ilegalidade da prisão. Aduz que o paciente possui domicílio certo e se compromete a comparecer a todos os atos do processo. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva foi fundamentada nos indícios de autoria e materialidade, e na necessidade de acautelar a ordem pública, visto que foram apreendidos utensílios profissionais da traficância e grande quantidade de drogas. Eis os fatos narrados na denúncia (ID. 66282730 - Pág. 2): No dia 14 de agosto de 2024, por volta das 16h, na ADE 506, Conjunto 06, Lote 05, Ap. 301, Samambaia/DF e na QR 104, Conjunto 07, Casa 16, Samambaia/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para difusão ilícita: a) 05 (cinco) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2.900,00 (dois mil e novecentos gramas); b) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico/fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 843,33g (oitocentos e quarenta e três gramas e trinta e três centigramas); c) 08 (oito) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 741,69g (setecentos e quarenta e um gramas e sessenta e nove centigramas); d) 28 (vinte e oito) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida estimada de 143,15g (cento e quarenta e três gramas e quinze centigramas); e) 63 (sessenta e três) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 125,47g (cento e vinte e cinco gramas e quarenta e sete centigramas); f) 27 (vinte e sete) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 52,87g (cinquenta e dois gramas e oitenta e sete centigramas); g) 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico/embalagem metalizada, perfazendo a massa líquida de 804,13g (oitocentos e quatro gramas e treze centigramas); e h) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, de massa desprezível. No mesmo contexto, o denunciado, também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA/MANTINHA SOB SUA GUARDA acessório ou munição de uso restrito, quais sejam, 08 (oito) munições CBC .40 S&amp;W; 134 (cento e trinta e quatro) munições CBC de calibre 9x19mm; e dois carregadores estendidos calibre 9X19 mm. Na data dos fatos, agentes de polícia se dirigiram até os endereços acima referidos para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo nos autos no 0729054-58.2024.8.07.0001, nos quais foram reunidos fortes indícios da prática do tráfico de drogas por parte do denunciado. Na referida ação cautelar, consta que após o recebimento de denúncias anônimas (DICOE no 1.721/2019, 7.722/2023, 7.723/2023, 9.694/2023, 10.789/2023 e 21.473/2023) noticiando a prática do tráfico de drogas, na modalidade delivery, em Samambaia/DF, por parte de um indivíduo que utilizava o veículo Honda/Fit, placa OZY6I82/DF, a equipe policial logrou identificar o denunciado e ele passou a ser monitorado nos diferentes endereços informados nas delações anônimas. Segundo consta nos autos associados no 0729054-58.2024.8.07.0001, nos monitoramentos feitos pela polícia, o denunciado foi visto e filmado em movimentação típica de tráfico de drogas em distintas residências (QR 104, Conjunto 07, Casa 16, Samambaia Sul/DF; ADE 506, Conjunto 06, Lote 05, Ap. 301, Samambaia Sul/DF, altura da QR 508; QR 421, Conjunto 12, Lote 18, Samambaia Norte/DF; QR 303, Conjunto 16-A, Lote 01, Apartamento 801, Edifício Expedito Paulino, Samambaia/DF; e QR 310, Conjunto 04, Casa 15, Samambaia Sul/DF) que seriam utilizadas por ele para armazenar e vender substâncias entorpecentes, razão pela qual foram expedidos mandados para os referidos locais. Na data do cumprimento da ordem judicial, os policiais se deslocaram até o imóvel localizado na ADE 506, Conjunto 06, Lote 05, Ap. 301, Samambaia/DF e abordaram o denunciado, o qual, na ocasião, conduzia o veículo Fiat/Fiorino, placa PXQ8F31 e confirmou sua vinculação à unidade de no 301. No banheiro desse imóvel, os agentes apreenderam uma caixa de madeira contendo as drogas acima especificadas, várias embalagens e sacos plásticos, 03 (três) balanças de precisão, faca, 03 (três) tesouras e rolo de papel alumínio, além das munições e carregadores supracitados. Na casa situada na QR 104, Conjunto 07, Casa 16, Samambaia/DF, por seu turno, os agentes lograram apreender 01 (uma) prensa hidráulica. Nos demais endereços atribuídos ao denunciado, nada de ilícito foi encontrado. Consta, por fim, que um aparelho celular e um notebook, vinculados ao denunciado, também foram apreendidos. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. O paciente é reincidente, possuindo condenações definitivas pelos crimes de dois roubos, tráfico de drogas, associação para o tráfico, quadrilha ou bando, porte de arma de fogo, e estava em cumprimento de pena por ocasião de sua prisão em flagrante, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a adequada tutela da ordem pública. A pena máxima dos crimes supostamente imputados ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. Além disso, o paciente já foi condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, incidindo a hipótese do inciso II do artigo 313 do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Assim, em linha de princípio, não se verifica o alegado excesso de prazo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva, pois presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.